Tribunal: STF
Processo: SL 1879
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pedido de Suspensão de Segurança proposto pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes e pelo Estado de Goiás “em face da decisão proferida pela Desembargadora Relatora nos autos do Agravo de Instrumento n.º 5066229-05.2026.8.09.0102, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelos ora Requerentes. Mantendo, por consequência, a eficácia da decisão de primeiro grau (evento n.º 228 e reafirmada no evento n.º 255 do processo originário) que determinou o pagamento de valores sob pena de penhora online imediata de verbas públicas”.
Narram os requerentes que foram condenadas ao pagamento de indenização em Ação de Desapropriação Indireta. Proposto o cumprimento de sentença, o Juízo de primeiro grau determinou o depósito direto da quantia devida, sob pena de penhora on-line. Interposto Agravo de Instrumento para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a Relatora, Desembargadora Monica Cezar Moreno Senhorelo, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ao argumento de que o pagamento direto foi estabelecido em decisão anterior, transitada em julgado.
No presente Pedido, os requerentes sustentam que “a execução de débitos pecuniários contra a Fazenda Pública deve, sempre, observar o regime especial previsto na Constituição e no Código de Processo Civil, em virtude da impenhorabilidade dos bens públicos e a inaplicabilidade da penhora online contra a Fazenda Pública, ainda que haja ordem de pagamento direto ou descumprimento de decisão judicial”,
Alegam, ainda, que “o bloqueio indiscriminado do quantum indenizatório nas contas da Autarquia, sem a observância das regras orçamentárias e do regime de pagamentos de precatórios, poderá inviabilizar a execução de políticas públicas fundamentais, especialmente, as vinculadas à infraestrutura. Além disso, poderá atrasar o pagamento de salários e fornecedores, e, consequentemente, comprometer a prestação de serviços básicos e inadiáveis, como a manutenção da malha rodoviária para segurança dos usuários das vias do Estado. Isto é, o bloqueio indiscriminado nas contas da Autarquia, sem a observância das regras orçamentárias, inviabiliza a gestão financeira e pode comprometer o pagamento de despesas inadiáveis. A penhora online contra a Fazenda Pública não, somente, desorganiza as finanças do Estado, mas também atenta diretamente contra a ordem administrativa e econômica, ao criar um precedente perigoso e desestabilizador. Neste cenário, a ordem pública compreende, para além da legalidade estrita, a observância ao devido processo legal e à estabilidade institucional, a fim de salvaguardar a continuidade da Administração Pública”.
Ao final, formulam o seguinte pedido:

“b) A concessão liminar da suspensão da decisão impugnada (decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 5066229-05.2026.8.09.0102 que indeferiu o efeito suspensivo) e, por extensão, a suspensão da decisão de primeiro grau (evento n.º 228 e n.º 255 do processo originário), com fundamento no art. 4º da Lei n.º 8.437/92 e no art. 15 da Lei n.º 12.016/09, a fim de sustar imediatamente qualquer ordem de penhora online ou constrição de bens contra a GOINFRA e o ESTADO DE GOIÁS, dado o grave risco à ordem e economia pública; 
c) O proferimento de um juízo mínimo de delibação quanto ao objeto principal do processo, qual seja o adequado regime de pagamento do quantum indenizatório, reconhecendo a aplicação do Tema 865 do STF e a necessidade de submissão do débito ao regime de precatórios, dada a solvência comprovada do Estado de Goiás; 
d) Ao final, o provimento integral do presente Incidente de Suspensão de Segurança, para confirmar a liminar concedida e suspender definitivamente a decisão interlocutória, na parte que determina a penhora online contra a GOINFRA e o Estado de Goiás, por absoluta ilegalidade e violação à impenhorabilidade dos bens públicos e ao regime especial de execução da Fazenda Pública.”

É o relatório.

O presente pedido ampara-se nos seguintes dispositivos legais:

“Lei 12.016/2009
Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. ”

“Lei 8.437/1992
Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”

O presente Pedido atende aos requisitos impostos pela legislação. Em primeiro lugar, conforme asseveram os requerentes, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que somente em hipóteses excepcionalíssimas pode ser dispensado o regime de precatórios para os pagamentos devidos pela Fazenda Pública por força de sentença judiciária. O presente caso - o pagamento de indenização fixado em Ação de Desapropriação Indireta - não consubstancia exceção válida a essa diretriz. Nesse sentido:


“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação indireta. Pagamento da parcela remanescente. Necessidade de observância da ordem cronológica dos precatórios. Jurisprudência consolidada nos temas 865 e 1.360 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo para cassar acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir as diretrizes fixadas no julgamento dos temas 865 e 1.360 da repercussão geral, por reconhecer a violação da ordem constitucional de pagamento via precatórios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se (i) o pagamento da indenização complementar em desapropriação indireta pode ocorrer fora do regime de precatórios, mesmo quando o ente público está em dia com suas obrigações; e (ii) se é possível a expedição de precatório complementar em hipóteses que não se enquadram nas exceções admitidas pela jurisprudência consolidada desta Suprema Corte (erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por força normativa). III. Razões de decidir 3. A tese fixada no tema 865 do STF determina que a complementação de indenização expropriatória deve observar a ordem cronológica dos precatórios, salvo nas hipóteses excepcionais. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte, reafirmada no tema 1.360, admite a expedição de precatório complementar apenas nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por força de alteração legislativa. 5. A decisão agravada corretamente cassou o acórdão recorrido por afrontar os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, em conformidade com os parâmetros firmados. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: EC 62/2009. Jurisprudência relevante citada: temas 865 e 1.360 da repercussão geral, ARE 1.491.413 RG.
(ARE 1532900 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 29-05-2025)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FORMA DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Segundo estabelece o art. 100 da Constituição, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório. 2. Esse entendimento deve ser aplicado ao pagamento de juros compensatórios fixados na ação indenizatória conhecida como desapropriação indireta. 3. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios.
(ARE 1545420 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 18-07-2025)”

Por outro lado, o afastamento indevido do regime de precatórios constitui grave lesão à ordem econômica, pois o comprometimento imediato de recursos acarreta desequilíbrio nas finanças públicas. Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. UNIVERSIDADE FEDERAL. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PEDIDO QUE SE JULGA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, constata-se potencial lesão de natureza grave ao interesse público e à ordem administrativa e econômica da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 3. A execução de provimentos jurisdicionais ordenando o desembolso monetário por parte da Fazenda Pública não prescinde da inscrição em precatório, máxime por se tratar de pessoa jurídica de direito público. 4. Agravo a que se nega provimento.
(SL 1364 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-05-2021)

“Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA O BLOQUEIO ONLINE DOS VALORES INCONTROVERSOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. APARENTE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. QUESTÃO CONTROVERTIDA NO ÂMBITO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSÃO ORÇAMENTÁRIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. A questão relativa à forma de pagamento da complementação das indenizações em desapropriações diretas (hipótese de depósito prévio insuficiente) e da totalidade das indenizações nas desapropriações indiretas é matéria controvertida no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, estando pendente de julgamento o RE nº 922.144, Tema 865 da sistemática da repercussão geral, que trata da questão relativa a “saber se e como a justa e prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5º, XXIV, da CRFB/1988 se compatibiliza com o regime de precatórios instituído no art. 100 da Carta”. 3. In casu, vislumbra-se a existência de efetivo risco à economia pública na manutenção de decisão que impõe bloqueio online para pagamento de valor incontroverso relativo à desapropriação indireta, porquanto a existência de relevante questão constitucional ainda não dirimida no âmbito desta Corte, para além do contexto atual de gravíssima crise mundial sanitária e econômica, decorrente da pandemia da Covid-19. 4. Agravo interno a que se desprovido.
(STP 770 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25-08-2021)

“AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. BLOQUEIO DE RECURSOS FINANCEIROS MUNICIPAIS. IMEDIATA TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CORRENTE DA AUTORA DA AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 100 E 160 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO ART. 2º-B DA LEI 9.494/97. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. 1. Lei 8.437/92, art. 4º, § 1º: configuração de grave lesão à ordem e à economia públicas. Pedido de suspensão de liminar deferido. 2. A tutela jurisdicional pretendida pela agravante, consubstanciada no recebimento dos honorários devidos pelos serviços advocatícios por ela prestados ao Município agravado, só pode ser efetivada após o trânsito em julgado da ação ordinária de cobrança ajuizada na origem. 3. O seqüestro de recursos municipais, para prover à satisfação de futura e determinada cobrança, reveste-se de conseqüências extremamente prejudiciais à regular execução dos serviços básicos locais. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o disposto no caput do art. 100 da Constituição da República, firmou-se no sentido de submeter, mesmo as prestações de caráter alimentar, ao regime constitucional dos precatórios, ainda que reconhecendo a possibilidade jurídica de se estabelecerem duas ordens distintas de precatórios, com preferência absoluta dos créditos de natureza alimentícia (ordem especial) sobre aqueles de caráter meramente comum (ordem geral). Precedentes. 5. Agravo regimental improvido.
(SL 158 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe 09-11-2007)”

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO, para suspender as decisões do Tribunal de Justiça de Goiás no Agravo de Instrumento nº 5066229-05.2026.8.09.0102 e da Vara das Fazendas Públicas da Comarca de Mara Rosa–GO no processo 5523365-02.2020.8.09.0102. 
Comunique-se COM URGÊNCIA o Tribunal de Justiça de Goiás, que deverá dar ciência da presente decisão ao órgão jurisdicional de 1ª instância.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente